Tribunal: TJDFT
Processo: 0000086-50.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DESPACHO BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA requerer a retirada do processo da pauta virtual prevista para o dia 25.3.2020, tendo em vista o seu interesse em acompanhar o julgamento presencialmente, com a possibilidade de realização de sustentação oral. Defiro o pedido. Inclua-se o processo na pauta de julgamento presencial.